Tribunal: STF
Processo: RHC 57538
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS - CITAÇÃO EDITALICIA - NULIDADE NÃO COMPROVADA, VEZ
QUE OS FUNDAMENTOS DO "WRIT" SÃO INSUFICIENTES PARA ELIDIR A FÉ
PÚBLICA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE ESCLARECEU ESTAR O
RÉU, QUANDO DE SUA CITAÇÃO, EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. RECURSO
DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.